Tribunal: TJES
Processo: 5013054-13.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013054-13.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DIAS ROCHA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013054-13.2023.8.08.0011

RECORRENTE:
JOSE DIAS ROCHA
.

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A
.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONEY GUERRA DUQUE

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMORA EM PROMOVER BAIXA DO GRAVAME NO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a parte autora que após a quitação do financiamento do veículo Fiat Pálio, placa JSB 5300, ano 2009, a instituição financeira não procedeu com a baixa no gravame. Desse modo, pretende a condenação do réu na obrigação de fazer para proceder com a baixa do gravame no respectivo automóvel, bem como indenização a título de danos morais.

O juízo de primeiro grau concluiu pelo seguinte:

POSTO ISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para o fim de CONDENAR o réu/instituição financeira, numa obrigação de fazer, a tornar definitiva a baixa no gravame registrado no Certificado de Registro de Veículo FIAT/PALIO WEEK ELX FLEX, placa JSB 5300/BA, ano 2009, RENAVAM 00131413775, no prazo de 30 (trinta) dias, após o trânsito em julgado, junto ao órgão de trânsito, a fim de que o requerente possa regularizar a transferência de tal veículo junto ao Detran, sob pena de aplicação de multa única no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais); ao mesmo tempo em que JULGO IMPROCEDENTE o pedido de DANOS MORAIS, tudo nos termos da fundamentação supra.

Irresignado com a respectiva decisão, interpôs recurso inominado, visando a reforma da sentença para que seja fixada indenização a título de danos morais, como se vê no ID 8769926.

O Recorrido, em sede de contrarrazões, pugnou pela manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos ali expostos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95.

Concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao Recorrente, ante a comprovação de hipossuficiência financeira, com base no documento de ID 9013937.

O Recorrido alegou prejudicial de mérito de prescrição. Contudo,
rejeito tal prefacial
, haja vista que o prazo prescricional da pretensão autoral é de 05 anos, nos termos do artigo 27 do CDC.

Ultrapassada essa questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente constato que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, haja vista que estão presentes seus os elementos subjetivos e objetivos, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

Ocorre que, entendo que o simples fato de a instituição financeira não promover a baixa no gravame do veículo, após a quitação do financiamento, não enseja reparação por danos morais
in re ipsa
.

No caso em tela, incumbia à parte Recorrente demonstrar durante a instrução probatória que os fatos por ela vivenciados teriam ofendido seu direito de personalidade ou que sofreu algum tipo de constrangimento psicológico exacerbado.

Assim, coaduno com a fundamentação do juízo de primeiro grau, a saber:

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, contudo, não assiste razão ao autor. É que não verifico prova da ocorrência desses danos.

O autor não alegou qualquer situação de constrangimento profundo ou de transtornos excessivos que tenha passado, não trazendo provas de que algo do tipo já tenha ocorrido. Sua situação, portanto, a meu ver, configura mero dissabor, não tendo reflexo suficiente em seus sentimentos íntimos para ensejar indenização por dano moral.

Somente deve ser deferida indenização nas hipóteses em que realmente se verificar abalo à honra e a imagem da pessoa, dor, sofrimento, tristeza, humilhação, prejuízo à saúde e integridade psicológica de alguém, cabendo ao magistrado, com prudência e ponderação, verificar se, na espécie, efetivamente ocorreu dano moral, para, somente nesses casos, deferir indenização a esse título. Não demonstrados e comprovados esses fatos, não é devido o dano moral pleiteado.

Sobre o tema, é importante destacar o seguinte julgado do E. TJES:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
VEÍCULO SINISTRADO. QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCEIAMENTO. DEMORA INJUSTIFICADA DA CREDORA FIDUCIÁRIA NA BAIXA DO GRAVAME DO VEÍCULO
. DANOS MATERIAIS DEVIDOS.
DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. 1. Recurso de banco bradesco financiamentos. Pela dicção dos arts. 8º e 9º da resolução nº 320/2009, do contran, é incumbência da instituição financeira e credora fiduciária a baixa do gravame referente à alienação fiduciária incidente sobre o veículo após a quitação do contrato. 1.1. Incontroverso nos autos que o financiamento pendente sobre o veículo sinistrado, de propriedade do autor, já foi integralmente quitado pela seguradora, dependendo tão somente o recebimento da indenização securitária da baixa da restrição de venda no Detran pela instituição financeira, que não trouxe nenhuma prova acerca da inviabilidade de baixa do gravame. 1.2. Obrigação de fazer de baixa do gravame e substituição da garantia fiduciária mantidas, assim como a indenização por danos materiais. 1.3.
Reservada a ilicitude da conduta da instituição financeira apenas a demora na baixa do gravame, sem prova de efetivo constrangimento psicológico exacerbado em decorrência de tal circunstância, não é o caso de condenação da ré ao pagamento de danos morais, tema repetitivo nº 1078 do STJ.
2. Recurso de welington Pereira da Silva. Considerando, que a teor do art. 537, §1º do CPC/2015 as astreintes fixadas para cumprimento da tutela provisória não são suscetíveis aos institutos da preclusão e da coisa julgada, caberá ao juiz da eventual fase sincrética verificar os requisitos para sua manutenção, a periodicidade, majoração ou redução. Precedentes do STJ. 3. Recurso da requerida parcialmente provido, para decotar da sentença a sua condenação ao pagamento de danos morais. Recurso do autor desprovido. 4. Sucumbência redimensionada para condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o pedido julgado improcedente, bem como em 25% (vinte e cinco por cento) do total de custas remanescentes, com a ressalva prevista no art. 98, §3º do CPC. (TJES; AC 0025181-74.2011.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 30/01/2023; DJES 16/02/2023). (Grifo nosso).

Sendo assim, entendo que as razões recursais não merecem ser acolhidas e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, contudo, por força do artigo 98, § 3º do CPC, sua exigibilidade encontra-se suspensa

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)